Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO OU RESCISÃO INTEGRAL DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECÔNOMICO PRETENDIDO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO.
1. Conforme artigo 292, II, do CPC, na ação que tiver por objeto a validade ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve ser do contrato, quando pretendido atingir sua integralidade, como no presente caso, ou de sua parte controvertida, quando pretendido atingir parte do contrato. Na forma do art. 3o, inciso I, da Lei 9.099/1995, compete aos Juizados Especiais processar e julgar as causas de menor complexidade cujo valor não exceda quarenta vezes o salário mínimo.
2. A renúncia ao valor excedente é impossível no caso em que se pretende a anulação de dois contratos de consórcio por vício na contratação, feitos no mesmo dia, cujo valor somado supera 40 salários mínimos. Ora, é impossível anular parcialmente o contrato no presente caso, uma vez que não seria possível que o contrato entre as partes subsistisse com valor inferior. O valor correto da causa deve ser o proveito econômico pretendido, valor dos contratos que se pretende anular, somado à indenização por danos morais pretendida. Cabe ressaltar que a restituição da valores decorre diretamente da rescisão contratual, pelo que não necessita ser considerada para o valor da causa.
3. A extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, ante a inadequação dos valores tratados com o regime do rito sumaríssimo. Precedentes da Primeira Turma Recursal: acórdãos 1692528, 1717873 e 1743051.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e extinguir o processo, sem julgamento de mérito, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial em razão do valor da causa, conforme artigo 51, II c.c artigo 3o, I, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários pela ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.